Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712553-11.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA ALVES DE FREITAS MOTA APELADO: BRADISEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta pela ré EDNA ALVES DE FREITAS MOTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 50697378), que, na ação monitória ajuizada por BRADISEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA, ora apelado, julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial, no montante de R$ 108.333,47 (cento e oito mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), correspondente à soma do valor dos cheques que instruem a petição inicial. O recurso veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, devido ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Alega a apelante que é pensionista e aufere renda de R$4.090,00 (quatro mil e noventa reais), além de possuir problemas de saúde, de modo que não tem condições de pagar as custas judiciais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família (ID 50697380). Juntou extrato bancário referente a dezembro de 2021 (ID 50697387). O apelado, em contrarrazões em ID 50697391, alega que a apelante não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e que este pedido tem efeitos ex nunc. Despacho em ID 50848097, com determinação de intimação da apelante para manifestar-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões e comprovar sua situação de hipossuficiência. Transcorreu in albis o prazo para cumprimento da determinação (ID 51347733), de modo que, em decisão em ID 51472297, foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça formulado pela apelante e determinada a intimação da apelante para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. A apelante, então, peticionou (ID 51600881), alegando que o prazo para a comprovação da gratuidade de justiça correu in albis em razão de problemas enfrentados pelo advogado para contatar a apelante e que, em 21/09/2023, seu advogado soube por familiares da apelante que ela esta internada no Hospital das Forças Armadas, em razão de problemas de saúde, de modo que requereu a dilação do prazo de 5 (cinco) dias para a juntada dos documentos para o deferimento da gratuidade de justiça e a reconsideração da decisão em ID 51472297. Juntou documentos em ID 51600888, 51600889 e 51600891. Em decisão em ID 52000525, foi indeferida a dilação do prazo para a comprovação da hipossuficiência e o pedido de reconsideração da decisão em que indeferida a gratuidade de justiça. Certificado o decurso do prazo para o recolhimento do preparo recursal (ID 52932833). É o breve relatório. Decido. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC[1]. Por seu turno, nos termos do art. 99, §7o, art. 101, § 2o, e art. 1.007, todos do CPC[2], o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, conforme relatado, a apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça (ID 50697380), sem juntar documentos que comprovassem sua situação de hipossuficiência, razão pela qual foi intimada para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões e comprovar sua situação de hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias. Certificado o transcurso do prazo sem a manifestação da apelante (certidão em ID 51347733) e indeferido o benefício da gratuidade de justiça, foi determinada a intimação da apelante para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 51472297). Realizados pedidos de dilação do prazo para a comprovação da hipossuficiência da apelante e reconsideração da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça (ID 51600881), foram eles indeferidos na decisão em ID 52000525. Certificado, então, o decurso do prazo para o recolhimento do preparo (ID 52932833), sem que se verifique, da análise dos autos, o seu recolhimento. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Mantenho o posicionamento exarado na decisão denegatória do benefício da gratuidade processual (ID 51004825), de que a apelante deixou de comprovar sua hipossuficiência. E por não ter a apelante atendido o comando judicial de recolhimento da taxa de preparo, conforme consta no artigo 99, §7o, e no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil[3], o recurso é deserto. Assim, nos termos do art. 99, §7o, e art. 101, §2o, ambos do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[4], NÃO CONHEÇO do presente recurso. Por força do disposto no §11 do art. 85 do CPC[5], majoro os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 99 (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 85. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.